Tribunal: STF
Processo: RE 87647
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
- NOTA PROMISSÓRIA EM BRANCO - PRAZO PARA O REGISTRO PREVISTO NO DEC-LEI Nº 427/69.
- O título cambial pode ser emitido em branco, mas ele somente adquire a natureza que lhe é própria após completamente preenchido. 
- Assim, o prazo para registro a que se refere o Dec.-lei 427/69 há de se contar da data em que o título é formalizado, com o preenchimento de todos os dados exigidos em lei para sua caracterização.
 Recurso extraordinário conhecido mas desprovido, com votos vencidos.